Tribunal: TJSP
Processo: 1002229-18.2020.8.26.0097
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Devolução em dobro dos valores comprovadamente descontados. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório majorado atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso da ré não provido e recurso

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações Cíveis. Ação declaratória c.c indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Devolução em dobro dos valores comprovadamente descontados. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório majorado atendendo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso da ré não provido e recurso da autora provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.